Tribunal: STF
Processo: ARE 1443714
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL Nº 001/2014. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DO CONCURSO. CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO – ESCREVENTE DE CARTÓRIO. POSIÇÃO 544. EXPECTATIVA DE DIREITO CONVOLADA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. VAGAS SURGIDAS NO CURSO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. APOSENTADORIAS, EXONERAÇÕES E FALECIMENTOS DE SERVIDORES. PREMENTE NECESSIDADE DO SERVIÇO COMPROVADA NOS AUTOS. DISCRICIONARIEDADE INEXISTENTE. OMISSÃO QUE CONFIGURA ARBITRÁRIA E IMOTIVADA PRETERIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE EMANA DO RE 837.311 (TEMA 784). NOMEAÇÃO DA CANDIDATA QUE SE IMPÕE. OBSERVÂNCIA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. CARGOS JÁ EXISTENTES NA ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    I – É insubsistente a preliminar de inadequação da via mandamental eleita, suscitada pelo Estado da Bahia, pois o julgamento da lide não demanda dilação probatória, bastando, para constatação de eventual ilegalidade da conduta administrativa impugnada, o exame dos elementos de prova colacionados à vestibular, notadamente para que se afira se a impetrante preenche, ou não, os requisitos legais para a nomeação pretendida. 



    II – No mérito, o desate da controvérsia pressupõe, inicialmente, a fixação de premissas teóricas sobre a preterição em concurso público, com base nas recentes balizas estabelecidas, para a matéria, por precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida tombado sob o nº 837311 (Tema 784). 



    III – Segundo o Pretório Excelso, o surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame, não gera automático direito líquido e certo à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital do concurso, salvo em casos de preterição arbitrária e imotivada da Administração, que decorra de seu comportamento tácito ou expresso capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado, competindo, a respectiva demonstração, ao próprio impetrante. 



    IV – Nesses termos, configura a preterição alegada na exordial a ausência de nomeação de candidatos aprovados, diante das aposentadorias, exonerações e falecimentos cuja ocorrência restou demonstrada pela impetrante. Isso porque o surgimento de vagas, conquanto não gere, por si só, o direito subjetivo à nomeação, constitui preterição nos casos em que se tenha apurado a premente necessidade do serviço, como na espécie. 



    V – Há, nos autos, demonstração da existência de novas vagas de escreventes de cartório não providas pelo impetrado, em número suficiente para justificar a nomeação da impetrante, aprovada na posição n° 544 do concurso objeto da lide, consoante se infere dos documentos de ids. 5120899 e 8111393. 



    VI – Rejeita-se a preliminar suscitada e, no mérito, concede-se a segurança.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 2º; 5º, XXXV; 37, II, III e IV; e 93, IX, todos da CF/1988, bem como ao decidido no Tema 784/RG.



    3. Decido.



    4. De início, pontuo que o recurso extraordinário teve seu seguimento negado pela Tribunal de origem, com base no art. 1.030, I, a, do CPC/2015, com relação aos Temas 339, 784 e 895/RG, tendo a parte recorrente interposto agravo interno contra tais pontos e o Tribunal de origem optado pela manutenção de sua decisão. Diante disso, passo à análise apenas da questão remanescente, referente à ocorrência, ou não, de preterição na nomeação da candidata. 



    5. O recurso não merece acolhida.



    6. O Tribunal de origem foi claro ao assentar que existe o reconhecimento da própria Administração da grande defasagem de pessoal que atinge o Poder Judiciário baiano, reconhecendo a ocorrência de preterição na nomeação da candidata. Veja-se, a propósito, o seguinte trecho da decisão:



    Tão evidente a necessidade, que o Conselho Nacional de Justiça, ao apreciar o pedido de providências n° 0004302-77.2018.2.00.0000, relacionado a este Tribunal de Justiça, reconheceu que “a instância de base padece com a escassez de juízes e de servidores, fato que desde 2015 enseja o encaminhamento de expedientes pelas requerentes à Corte no sentido de postular por soluções adequadas”. 



    O CNJ declarou, outrossim, que “os números são ainda mais inquietantes em relação aos servidores do Poder Judiciário Estadual, pois, do universo de 32.813 (trinta e dois mil, oitocentos e treze) cargos existentes na estrutura orgânica, apenas 7.175 (sete mil, cento e setenta e cinco) encontram-se ocupados, enquanto outros expressivos 25.638 (vinte e cinco mil, seiscentos e trinta e oito) estão vagos”. 



    Nesse contexto, fica evidente a necessidade do serviço, que se agrava com as inativações ocorridas no curso do prazo de validade do certame, circunstância que justifica o reconhecimento do excepcional interesse público na nomeação pretendida, em substituição aos servidores aposentados, exonerados e falecidos. 



    Firmada, portanto, compreensão no sentido de que as aposentadorias, exonerações e falecimentos representam preterição, nas peculiares circunstâncias do Judiciário baiano, tenho que a impetrante logrou comprovar a existência de, no mínimo, 401 vagas sob tais rubricas, durante a validade do concurso (ids. 5120899 e 8111393). 



    Esses claros, somados ao número de candidatos convocados pela Administração, no total de 194 (Dje n° 2.404, de 25/06/2019), já são suficientes para abarcar a colocação da impetrante, que foi aprovada na posição 544 do concurso objeto da lide. 



    Não há dúvidas, portanto, da arbitrariedade em que se convola a postura administrativa, de não nomear candidatos aprovados em concurso público, para suprir as vagas surgidas no curso da validade do certame, quando, como na espécie, há clara necessidade da Administração.



    [...].



    7. Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, imprescindíveis são o reexame do acervo fático-probatório dos autos e a análise das cláusulas do edital do concurso público, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF). Nesse sentido, cito a seguinte ementa de julgado desta Corte:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.



    (ARE 1.399.146-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber — Presidente)



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



     Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator